Tribunal: TJMT
Processo: 1008775-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008775-72.2021.8.11.0000
PACIENTE: FABIANO BECKMANN PEDROSO
IMPETRANTE: JOSE VICTOR GUIMARAES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Fabiano Beckmann Pedroso, preso preventivamente pela suposta prática do crime de extorsão, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa.
A defesa sustenta estarem ausentes os pressupostos da prisão preventiva. Segundo afirma, o paciente não cometeu o delito previsto no art. 158 do Código Penal, uma vez que não constrangeu, mediante violência ou grave ameaça, as vítimas.
Salienta que Fabiano tentou intermediar, de forma amistosa, um acordo comercial entre todas as partes envolvidas, retornando ao estabelecimento comercial de César e Alessandra, somente por não ter obtido nenhum retorno deles.
Argumenta que muito embora o paciente responda a algumas ações penais, em nenhuma delas há sentença condenatória, o que afasta o periculum libertatis.
Destaca que Fabiano é servidor público ativo, possui residência fixa na cidade de Água Boa e é pai de dois filhos, sendo que um deles possui transtorno do espectro autista.
Por fim, demonstrando preocupação em relação à pandemia, afirma ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, especialmente a tornozeleira eletrônica, pugnando pela concessão da ordem.
É o necessário.
Decido.
O paciente foi preso em flagrante no dia 18.05.2021 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 158 do Código Penal.
Segundo consta, César Luís Stroeher e Alessandra Mendonça de Mesquita possuem uma dívida, fruto de um desacordo comercial com Jandir Alberto Stein. Jandir que, por sua vez, possui uma dívida com Fabiano.
De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2021.122460, após algumas tentativas infrutíferas de solução da desavença, Jandir enviou um áudio ao celular de César dizendo que iria “vender” a dívida para uma terceira pessoa.
Após, Fabiano entrou em contato com César para receber a dívida de Jandir. A vítima relatou que como o acusado entrou em contato muitas vezes, bloqueou o número do telefone celular dele.
Dias depois, em 14.05.2021, Fabiano foi até a empresa de César e Alessandra, afirmando que retornaria em outro momento para receber.
No dia 18.05.2021, Fabiano voltou à empresa, encontrando apenas a secretária, a quem avisou que regressaria mais tarde.
No final da tarde, Fabiano voltou à empresa, dessa vez fardado e com uma viatura do Sistema Prisional, visto que é Policial Penal. Pela insistência do acusado e por se sentirem amedrontadas, as vítimas registraram um boletim de ocorrência.
De posse de toda essa informação, os policiais conduziram Fabiano e o prenderam em flagrante.
Em audiência de custódia ocorrida em 19.05.2021, o magistrado homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva sob os seguintes argumentos:
“(...) Em suma, consta nos autos que, na data de 18/05/2021, as vítimas Cesar Luis Stroeher e Alessandra Mendonça de Mesquita compareceram na Delegacia e registraram Boletim de Ocorrência, noticiando que a vítima Cesar possui um contrato de prestação de serviço com a pessoa de Jandir Alberto Stein, e que em razão de um desacordo comercial entre os dois, o senhor Jandir passou a fazer cobranças à vítima César.
Nesta senda, conforme consta nos autos, a pessoa de Jandir passou a dívida para uma terceira pessoa receber, sendo este terceiro, o autuado FABIANO. À vista disso, o autuado passou a ir até o estabelecimento comercial das vítimas para realizar a referida cobrança, sempre de forma intimidadora, dizendo que a dívida deveria ser paga de qualquer jeito, de uma forma ou de outra. Chegando inclusive, a intimidar a vítima Alessandra colocando a mão na cintura por cima da roupa, querendo fazer crer que ele estivesse armado.
Neste ínterim, conforme consta no Boletim de Ocorrência, a vítima Alessandra, na tarde de ontem, estava saindo de seu estabelecimento comercial quando o autuado FABIANO chegou e lhe deu um sinal de luz com o seu veículo para que a vítima parasse, entretanto, a vítima não parou e saiu do local com o seu veículo. Nesta oportunidade, relatam os autos, que o flagranteado FABIANO adentrou a empresa, uniformizado e com a viatura do Sistema Prisional, dizendo para a secretária da empresa, que queria marcar uma reunião entre a pessoa de Jandir e a vítima Cesar, de modo que o autuado também participaria da mencionada reunião.
Após as informações, a equipe policial em diligências localizou o autuado e o conduziu até a Delegacia de Polícia, lavrando o presente auto de prisão em flagrante.
À vista disso, os investigadores que realizaram a prisão do autuado ratificaram a narrativa contida no boletim de ocorrência.
Ao ser interrogado, FABIANO BECKMANN PEDROSO, relatou que foi até o referido estabelecimento comercial perguntar a pessoa de César se ele tinha algum acerto para fazer com o senhor Jandir, momento em que a pessoa de César lhe respondeu que tinha uma dívida e estava disposto a pagar, e que os juros seriam de duplicata. Ademais, o autuado expõe que seu negócio com o senhor Jandir é no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mas que acredita que a dívida entre eles (César e Jandir) ultrapassa esse valor. Outrossim, o flagranteado nega ter comprado a dívida da pessoa de Jandir. Ainda, o autuado afirma possuir duplicatas em nome da pessoa de César, as quais não foram pagas e alega que não foram a protesto. Desta forma, o autuado explica que posteriormente retornou ao estabelecimento comercial de César para saber se a secretária havia agendado a mencionada reunião. Por fim, expõe que o próprio senhor César solicitou ao autuado que ele retornasse até o local a fim de terem uma conversa.
(...)
Desse modo, ao analisar os autos, constato que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática do delito mencionado, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelas declarações das vítimas, depoimentos dos investigadores de polícia civil, bem como pelas declarações das testemunhas. Por conseguinte, a Autoridade Policial juntou aos autos, imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, sendo possível visualizar em um primeiro momento, o custodiado no local com farda de policial penal gesticulando em tom de ameaça à secretária da empresa. Foram juntados ainda áudios de JANDIR enviados à vítima Cesar, onde aquele, em tom de ameaça, fala que teria passado o crédito para terceira pessoa, para quem certamente Cesar iria ter que pagar, de um jeito ou de outro. As vítimas narram com firmeza as cobranças extorsivas do custodiado, que sempre dizia que elas teriam que acertar a dívida de qualquer maneira, de um jeito ou de outro. Tendo chegando a falar inclusive que poderiam pagar com imóvel, veículos automotores ou material de construção.
Outrossim, ao que se percebe, a pessoa de Jandir passou ao custodiado a obrigação de receber a suposta dívida que tinha com a pessoa de César. Destarte, constata-se a gravidade em concreto do delito, tendo em vista que, é sabido que o custodiado é policial penal, e sua conduta de ir reiteradamente ao estabelecimento comercial das vítimas, a fim de receber dívidas de terceiros, inclusive, em uma oportunidade o autuado estava fardado como policial penal, causando constrangimento às vítimas, que se sentiram sobretudo, gravemente ameaçadas, tanto é que procuraram a polícia.
Dessa forma, ressalto que, ainda que o custodiado tivesse uma dívida legítima para receber, não é dado a ele o direito de fazer justiça com as próprias mãos, isto porque existem meios legais de se cobrar determinadas obrigações.
Ademais, em que pese o autuado seja primário, e não possua condenações, o mesmo possui uma vasta lista de antecedentes criminais, e está sendo processado por delitos de diversas espécies. Outrossim, verifica-se que o custodiado fora beneficiado com liberdade provisória, juntamente com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na ação penal n. 1001793-13.2020.8.11.0021, através de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Capital, na data de 18/02/2021. Desta feita, conforme pode se depreender dos presentes autos, após aproximadamente 03 (três) meses que o custodiado fora agraciado com a sua liberdade provisória, o mesmo praticou em tese, este novo delito.
Nesta senda, ressalta-se que, ante ao fato de o custodiado ser funcionário público, e estar em liberdade provisória mediante a fixação de medidas cautelares, o mesmo deveria manter uma conduta ilibada e se abster de cometer delitos. Não obstante, a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe, para a preservação da ordem pública, evitando assim a sua reiteração criminosa” (grifo nosso ­- id. 87872494 - Pág. 9-11).
Prima facie, destaco que a legislação processual não faz exigência da certeza de autoria para a decretação da prisão preventiva, bastando a existência de indícios suficiente[1].
No caso concreto, apesar de a defesa ter apresentado documentos que demonstram a possível legitimidade da dívida do sr. Jandir com Fabiano, como bem pontuado pelo magistrado a quo, este fato não dá direito ao paciente de cobrar a dívida do sr. Jandir perante às vítimas, especialmente da forma que foi realizada, conforme narrativa apresentada no boletim de ocorrência.
Em relação ao argumento de ausência de periculum libertatis gerado pela liberdade do acusado, além da existência de inúmeras ações penais pelas quais o paciente responde – que já são suficientes para justificar a segregação cautelar[2] –, Fabiano foi beneficiado, em 18.02.2021, com a liberdade provisória; entretanto, em menos de quatro meses, se viu envolvido em outro delito, o que denota a necessidade de se resguardar a ordem pública e a ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Pelo exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
[2] STJ. AgRg no HC No 649.755 – GO. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe: 15.04.2021 e TJMT. Enunciado n.6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.